Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-16.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002087-16.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Mineração, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAZENDA EVELYN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.829.484/0001-44 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - CNPJ: 29.406.625/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AMEAÇA CONCRETA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INVASÃO DE TERCEIROS E PRÁTICA DE GARIMPO ILEGAL EM PROPRIEDADE PRIVADA – RISCO REAL DE EMBARGO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU NEXO CAUSAL – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INTRANSCENDÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREMATURIDADE DO INDEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO WRIT – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é cabível tanto para afastar ato ilegal já praticado quanto para prevenir ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo, conforme o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

2. O mandado de segurança preventivo não exige a efetiva prática do ato coator, bastando a comprovação de ameaça real, plausível e iminente, apta a causar violação ao direito, não sendo suficiente o mero temor subjetivo.

3. A extinção prematura do writ, sob o fundamento de ausência de ato coator, é medida indevida quando os documentos apresentados evidenciam risco concreto de autuação, especialmente diante de práticas administrativas recorrentes do órgão ambiental de embargar áreas onde se constatam danos ambientais, ainda que cometidos por terceiros.

4. A documentação juntada aos autos (boletins de ocorrência, laudo técnico e denúncia ao Ministério Público) comprova que terceiros invadiram a propriedade da apelante e realizaram garimpo ilegal, sendo esta vítima, e não autora, da degradação ambiental.

5. O justo receio da apelante de sofrer embargo ambiental, sem que tenha concorrido para o dano, é legítimo e juridicamente tutelável, uma vez que a responsabilização administrativa ambiental exige demonstração de culpa e nexo causal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.318.051/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/12/2012).

6. A imposição de sanção ambiental à proprietária que adotou medidas de denúncia e cooperação com as autoridades viola os princípios da intranscendência, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de desvirtuar a finalidade preventiva do mandado de segurança.

7. Exigir que a impetrante aguarde a efetiva imposição de embargo ambiental para só então buscar tutela judicial implicaria esvaziar a função do mandado de segurança preventivo, que visa justamente evitar a consumação de lesão de difícil reparação.

8. O indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a oitiva da autoridade coatora e do Ministério Público, caracteriza decisão precipitada e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser cassado o decisum para permitir o regular processamento do feito.

9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança preventivo, com notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações e posterior apreciação do mérito pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

1.

O mandado de segurança preventivo é cabível quando demonstrada ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, não se exigindo a materialização do ato coator.

2.

O proprietário rural não pode ser responsabilizado por danos ambientais causados exclusivamente por terceiros invasores, ausente sua participação ou conivência.

3.

O indeferimento liminar da inicial, diante de prova pré-constituída mínima e plausibilidade da ameaça, é prematuro e viola o direito ao contraditório e à tutela preventiva jurisdicional.

Dispositivos legais aplicáveis: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC/2015, art. 485, I.
Precedentes citados: TRF-1, AMS 1008349-33.2016.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, DJe 12/02/2020; STJ, REsp 1.318.051/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/12/2012; TJMT, Ap. Cív. 0019572-50.2011.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, DJE 22/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FAZENDA EVELYN AGROPECUÁRIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

(i) que o Mandado de Segurança Preventivo visa à proteção contra ameaça concreta, não sendo necessário aguardar a concretização do ato coator para sua impetração;

(ii) que foram apresentadas provas pré-constituídas suficientes, como boletins de ocorrência, laudo técnico e denúncias ao Ministério Público, demonstrando ser vítima de invasão por terceiros que praticavam garimpo ilegal em sua propriedade;

(iii) que a imposição de sanção ambiental à apelante, vítima de conduta criminosa de terceiros, violaria os princípios da intranscendência, razoabilidade e proporcionalidade;

(iv) que o risco de embargo ambiental sem culpa da proprietária traria prejuízos irreparáveis à atividade econômica, como restrições comerciais, perda de contratos e crédito rural;

(v) que a responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa e nexo causal, conforme entendimento consolidado pelo STJ; e

(vi) que houve cooperação ativa com o Poder Público e atuação pautada pela boa-fé objetiva, sendo indevida a responsabilização por fatos alheios à sua conduta.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada na exordial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pela
FAZENDA EVELYN AGROPECUÁRIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“Do exame dos autos, entretanto, verifica-se que o impetrante não trouxe prova do ato tido por coator com a demonstração documental e pré-constituída do seu direito líquido e certo. Na oportunidade, a prova do suposto ato coator poderia ser demonstrada com a lavratura de uma notificação administrativa ou um Auto de Infração, porém, nada foi apresentado nesse sentido nos autos. Assim, sem a prova da ocorrência do ato coator em si, torna-se impossível verificar, até mesmo, se a impetração ocorreu dentro do prazo legal. Portanto, inobstante o esforço engendrado pela parte impetrante, não se encontra demonstrado, de plano, o seu direito líquido e certo, necessitando da comprovação do alegado. Nesses termos, a via do Mandado de Segurança se mostra adequada se a solução da lide não depender de dilação probatória e estiver instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, o que não é o caso. Há que se ressaltar que, como na via estreita do Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, a parte impetrante poderá, por outras vias jurisdicionais, buscar a tutela do seu direito, conforme lição exarada por CASSIO SCARPINELLA BUENO: “(...) a ausência de direito líquido e certo é obstativa somente do conhecimento ou da admissibilidade do mandado de segurança, sendo possível que, por outras vias jurisdicionais, o impetrante tutele seu direito (...)”. (Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002 pág. 14) [sem destaque no original]. Desse modo, em face da ausência de provas incontestáveis e produzidas de plano com a inicial quanto à ilegalidade do ato impugnado e/ou abuso de poder da autoridade impetrada, bem assim a indispensabilidade da dilação probatória para a verificação das matérias suscitadas na inicial, alternativa não resta senão o indeferimento da inicial, sem resolução de mérito. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.” (TJMT. N.U. 0019572-50.2011.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI. Julgado em 12.4.2021. Publicado no DJE em 22.4.2021). [sem destaque no original] 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. INDEFIRO A INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, I, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos para o processamento do mandado de segurança preventivo impetrado pela apelante, notadamente a existência de prova pré-constituída de direito líquido e certo e a demonstração de ameaça concreta a esse direito por ato de autoridade pública.

Inicialmente, como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelece expressamente que o mandado de segurança é cabível não apenas quando houver violação efetiva a direito líquido e certo, mas também quando "houver justo receio de sofrê-la", consagrando assim a modalidade preventiva do
writ
.

Para o cabimento do mandado de segurança preventivo, a jurisprudência tem exigido a demonstração de uma ameaça real e concreta, traduzida em atos preparatórios ou indicativos da iminência da prática do ato coator pela autoridade impetrada
. Contudo, essa exigência deve ser interpretada à luz das peculiaridades de cada caso concreto, considerando a natureza do direito ameaçado e as circunstâncias fáticas que envolvem a situação
.

Nesse sentido:

“PJe - PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DISCUSSÃO DE LEI EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1.
O cabimento do mandado de segurança preventivo presume situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tendo a parte impetrante o justo receio de que este ato venha ser praticado pela autoridade impetrada. Logo, o objetivo do mandado de segurança preventivo é evitar lesão ao direito, e pressupõe a existência de situação concreta, na qual o impetrante afirma residir o seu direito. 2. Hipótese em que a impetrante justificou o seu receio mediante a comprovação da atividade exercida e o risco de sofrer autuação
por descumprimento do disposto nos normativos técnicos da ANVISA. Não se trata de discussão de lei em tese, mas a constatação da incidência de norma jurídica sobre suposto direito líquido e certo do impetrante. 3. Havendo a demonstração de situação concreta que justifique a impetração de mandado de segurança, não deve a ação ser extinta sem resolução de mérito. 4. Apelação a que se dá provimento. (TRF-1 - AMS: 10083493320164013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, Data de Julgamento: 12/02/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 12/02/2020) (destaquei)

É certo que o
mandado de segurança preventivo
não exige a materialização do ato coator, bastando a
demonstração de ameaça real, concreta e iminente
, apta a gerar risco efetivo de violação ao direito líquido e certo. Assim,
a inexistência de auto de infração ou notificação formal não impede a impetração
, desde que a ameaça seja
minimamente comprovada por elementos objetivos
constantes dos autos.

No caso em análise, a apelante busca proteção preventiva contra eventual embargo ambiental que possa ser imposto pela SEMA/MT em razão de atividade de garimpo ilegal praticada por terceiros invasores em sua propriedade rural. A peculiaridade do caso reside justamente no fato de que a apelante não é a causadora do dano ambiental, mas sim vítima de uma invasão criminosa em sua propriedade.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a ameaça alegada pela apelante não se baseia em mera conjectura ou temor subjetivo, mas em risco concreto e plausível, considerando a prática administrativa recorrente dos órgãos ambientais de embargar áreas onde se constatam danos ambientais, independentemente da identificação dos verdadeiros responsáveis
.

A apelante demonstrou, por meio de documentação robusta (boletins de ocorrência, denúncia ao Ministério Público e laudo técnico), a existência de atividade de garimpo ilegal praticada por terceiros em sua propriedade e as providências por ela adotadas para comunicar o fato às autoridades competentes.

Consoante se infere do boletim de ocorrência de id. 322294371, há uma informação importante de que,
“A EQUIPE DESLOCOU-SE ATÉ O RETIRO DA FAZENDA SERRA DOURADA, ONDE LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR JULIA GABRIELA, QUE CONFESSOU QUE SEU ESPOSO, IDENTIFICADO COMO HENRIQUE PACHURI FERREIRA, SERIA UMA DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA PRÁTICA DO GARIMPO ILEGAL, INCLUSIVE RECONHECENDO QUE O CELULAR APREENDIDO PERTENCIA A ELE”
.

Diante da omissão da autoridade ambiental em promover a imediata repressão dos ilícitos e considerando que as atividades clandestinas continuaram sendo praticadas no local, é
razoável o temor de autuação
contra a apelante, proprietária registral da área, em decorrência da presunção de responsabilidade objetiva ambiental.

O justo receio da apelante de sofrer embargo indevido de sua propriedade é legítimo e encontra respaldo na realidade fática e jurídica. O embargo de áreas onde se constatam danos ambientais é prática comum dos órgãos de fiscalização ambiental, e seus efeitos sobre a atividade econômica da apelante seriam imediatos e potencialmente irreversíveis, como a impossibilidade de comercialização de gado e acesso a crédito rural.

Nesse contexto, exigir que a apelante aguarde a efetiva imposição do embargo para só então buscar proteção judicial seria contrariar a própria finalidade do mandado de segurança preventivo, que visa justamente evitar a consumação de lesão a direito líquido e certo. A proteção preventiva é especialmente relevante em casos como o presente, em que os efeitos do ato coator, uma vez praticado, seriam de difícil ou impossível reparação.

Nesse contexto, a decisão de indeferimento da inicial
antecipou o juízo de mérito
, ao concluir pela ausência de ato coator e pela inadequação da via eleita, sem que se permitisse sequer a formação mínima da relação processual com a
oitiva da autoridade apontada como coatora
e
manifestação do Ministério Público
.

Nesta senda, em havendo dúvida razoável sobre a configuração da ameaça ao direito líquido e certo, deve-se oportunizar o regular processamento do feito, de modo a viabilizar o contraditório e evitar decisões liminares de extinção fundadas em análise superficial do conjunto fático-probatório.

In casu
, pelo menos por ora, não há qualquer indício de participação direta ou indireta da apelante na atividade de garimpo ilegal. Ao contrário, a documentação apresentada demonstra que a apelante, ao tomar conhecimento da invasão, agiu com diligência, registrando boletins de ocorrência, formulando denúncia ao Ministério Público e contratando laudo técnico para identificar e documentar a extensão dos danos.

Não se pode exigir da apelante, como proprietária rural, que impeça fisicamente a invasão de sua propriedade por terceiros, especialmente quando se trata de grupo criminoso organizado, potencialmente armado, como é comum em casos de garimpo ilegal. Tal exigência extrapolaria o dever de vigilância e cuidado que se pode razoavelmente esperar de um proprietário rural.

O dever de repressão a atividades criminosas, como o garimpo ilegal, é primordialmente do Estado, através de seus órgãos de segurança pública, não podendo ser transferido ao particular, sob pena de violação do princípio da razoabilidade e da própria segurança jurídica.

Nesse contexto, eventual embargo da propriedade da apelante em razão de danos ambientais causados exclusivamente por terceiros invasores, sem sua participação ou conivência, configuraria ato ilegal e abusivo, violando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da intranscendência das sanções.

Ademais, o embargo da propriedade da apelante, além de ilegal, causaria danos graves e de difícil reparação à sua atividade econômica. Conforme demonstrado nos autos, a apelante desenvolve atividade pecuária em sua propriedade, e o embargo impediria a comercialização de gado e o acesso a crédito rural, comprometendo sua subsistência financeira e a de seus colaboradores.

Ressalte-se que o reconhecimento do direito da apelante de não ter sua propriedade embargada em razão de danos ambientais causados exclusivamente por terceiros invasores não implica em deixar o meio ambiente desprotegido. O Estado dispõe de outros meios para responsabilizar os verdadeiros infratores e garantir a recuperação da área degradada, como a instauração de inquérito policial, a propositura de ação civil pública e a aplicação de sanções administrativas diretamente aos responsáveis pelo garimpo ilegal.

O
fumus boni iuris
está evidenciado pela demonstração de que a apelante não pode ser responsabilizada administrativamente por danos ambientais causados exclusivamente por terceiros invasores em sua propriedade, sem sua participação ou conivência.

O
periculum in mora
, por sua vez, decorre dos graves prejuízos que o embargo da propriedade causaria à atividade econômica da apelante, impedindo a comercialização de gado e o acesso a crédito rural, com potencial comprometimento de sua subsistência financeira e a de seus colaboradores.

Dessa forma, consoante mencionado alhures, o indeferimento liminar da inicial mostrou-se
prematuro
, pois os documentos apresentados
são suficientes para ensejar o regular processamento do mandamus
, permitindo que a autoridade impetrada
preste informações
e que o juízo de origem
avalie, com maior segurança, a configuração da ameaça e a adequação da via eleita
.

Diante da
existência de indícios concretos de risco de autuação indevida
e da
necessidade de apreciação mais aprofundada da ameaça alegada
, o
indeferimento da inicial mostrou-se precipitado
, devendo a sentença ser cassada para permitir o
regular prosseguimento do mandamus
, com a notificação da autoridade impetrada e posterior apreciação do mérito pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar o regular processamento do mandado de segurança preventivo, com a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, facultando-se a oitiva do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025